Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REGRESSO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inércia da parte credora acarreta a extinção do cumprimento de sentença em decorrência da paralisação do processo ou em razão do abandono da causa, na forma do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
3. Não se aplica o comando da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige o prévio requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa, nas hipóteses em que o réu/executado não está patrocinado por advogado.
4. Confirma-se a aplicabilidade subsidiária das normas do processo de conhecimento ao cumprimento de sentença, incluindo a extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 771, parágrafo único, combinado com o art. 485, III, do CPC.
5. Infere-se da aplicação conjunta dos artigos 85, § 6°, e 90 do CPC que são devidos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa pelo autor/exequente.
6. Apelação da Exequente não provida. Apelação da Executada (Curadoria Especial) provida. Unânime.